Tribunal: TJSP
Processo: 1027579-19.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto à aplicação da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto à aplicação da correção monetária, face ao silêncio do título exequendo – Juros de mora expressamente estabelecidos pelo título, por outro lado, que não foram modificados pelo aresto, face a existência de coisa julgada material a obstar a rediscussão – Acórdão parcialmente alterado, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.